Tribunal: STF
Processo: RHC 260777
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERTA. RECUSA. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta a nulidade da recusa do órgão acusatório em ofertar ANPP, ante a ausência de fundamentação idônea.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi adequadamente fundamentada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente quando a recusa for justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e tiver sido confirmada pelo órgão superior.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.